Tribunal: STF
Processo: HC 214971
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA 
PENA-BASE. CULPABILIDADE ELEVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.